Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. POSSIBILIDADE. SNIPER. CCSBACEN. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Infojud, Sniper e CCSBacen.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a utilização do sistema Infojud para localização de bens do executado; e (ii) se há utilidade na consulta aos sistemas Sniper e CCSBacen.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 425), afasta a exigência de esgotamento prévio de diligências para utilização dos sistemas Infojud, Renajud e SisbaJud, sendo possível o uso do Infojud como meio adequado para localização de vínculos e bens, especialmente após tentativas frustradas em outras bases.
4. A utilização do sistema Sniper exige demonstração concreta de utilidade e proporcionalidade, uma vez que envolve quebra de sigilo e se destina a situações excepcionais. Consideradas as consultas recentes e infrutíferas ao SisbaJud e ao RenaJud, não houve demonstração de que a utilização do Sniper traria resultado diferente, o que revela ausência de interesse processual.
5. A consulta ao CCSBacen é ineficaz quando já realizada busca via SisbaJud, pois ambas as ferramentas se utilizam da mesma base cadastral, sendo que o CCS não contém dados financeiros, mas apenas registros de relacionamento com instituições financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização do sistema Infojud após consultas infrutíferas a outras bases de dados, nos termos do Tema 425 do STJ. 2. A consulta aos sistemas Sniper e CCSBacen é desnecessária quando não demonstrada utilidade concreta e quando já realizadas pesquisas equivalentes em outras ferramentas.”
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 425; TJDFT, AI n. 075114293.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/7/2025, DJe 24/7/2025.